Tribunal: STF
Processo: RE 83778
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. IMPROCEDENCIA. ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL.
INTERRUPÇÃO, FACE A AQUISIÇÃO A NON DOMINO DAQUELA ALUSIVA AO
IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO.
USUCAPIAO NÃO RECONHECIDO, SEJA AO AUTOR OU AOS REUS, AOS QUAIS FOI
ATRIBUIDA EM AÇÃO OUTRA, MELHOR POSSE.
II.NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 524 E 859 NÃO RECONHECIDO.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO,
ART. 305 E SÚMULA NS. 291 E 279.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.